Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEI DAS LOCAÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO RESIDENCIAL POR PRAZO DETERMINADO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 59, § 1o, DA LEI No 8.245/1991. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 300 DO CPC COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISPENSA DA CAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO DE NATUREZA PATRIMONIAL. IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento Interposto pelo locador contra decisão que indeferiu pedido de liminar de despejo formulado em ação de rescisão de contrato de locação residencial. O contrato foi celebrado por prazo determinado, findo o qual o locatário permaneceu no imóvel, mesmo após notificação extrajudicial. O agravante alega necessidade de reaver o bem para aliená-lo em prol de sua subsistência, e sustenta a dispensa da caução por ausência de garantia contratual e pelo caráter desproporcional da exigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se o término de contrato de locação residencial por prazo determinado, sem inadimplemento, configura hipótese apta à concessão de liminar de despejo nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991; (ii) se o art. 300 do CPC pode ser invocado autonomamente para suprir a ausência de enquadramento no rol taxativo da Lei do Inquilinato; e (iii) se estão presentes os pressupostos da tutela de urgência — probabilidade do direito, periculum in mora e reversibilidade dos efeitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Taxatividade do rol do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991: A liminar de despejo em quinze dias é medida de caráter excepcional, condicionada ao enquadramento da causa de pedir em uma das nove hipóteses taxativamente previstas nos incisos I a IX do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato. O legislador reservou a liminar por término de prazo apenas às locações não residenciais (inciso VIII), não contemplando expressamente a locação residencial por prazo determinado findo sem inadimplemento.
4. Inaplicabilidade do art. 300 do CPC como fundamento autônomo: Embora o STJ admita tutela antecipada em ações de despejo fora do rol do art. 59, § 1o, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, invocar esse dispositivo de forma autônoma para suprir a ausência de enquadramento legal implicaria transformar a exceção em regra geral, em afronta ao princípio da especialidade.
5. Ausência de periculum in mora: O alegado prejuízo — impossibilidade de alienar o imóvel — possui natureza estritamente patrimonial, sendo passível de recomposição por indenização ou arbitramento de taxa de ocupação. O perigo de dano não se presume e deve ser demonstrado de forma concreta e específica, o que não ocorreu no caso.
6. Irreversibilidade da medida: A desocupação imediata de residência constitui medida materialmente irreversível, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC, porquanto, uma vez efetivada, não é possível restituir integralmente a situação fática anterior. Registra-se, ainda, que o agravado manifestou interesse no exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel.
7. Dispensa da caução: A jurisprudência do TJDFT admite, excepcionalmente, a dispensa da caução quando demonstrada hipossuficiência econômica do locador que comprometa o acesso à tutela jurisdicional. Contudo, no caso, nenhum indício de impossibilidade de pagamento foi demonstrado pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O término de contrato de locação residencial por prazo determinado, desacompanhado de inadimplemento ou de outra circunstância expressamente prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, não autoriza a concessão de liminar de despejo. Tampouco pode o art. 300 do CPC ser invocado como fundamento autônomo para suprir a ausência de enquadramento no rol taxativo da Lei do Inquilinato, sob pena de violação ao princípio da especialidade. Ademais, não se configura o periculum in mora quando o prejuízo alegado possui natureza patrimonial e é passível de reparação, sendo vedada a tutela antecipada quando os efeitos da medida forem irreversíveis.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), arts. 9o, I e II; 11, I; 37; 40, parágrafo único; 46; 47, II; 57; 59, caput, § 1o, I a IX, §§ 2o e 3o; 62, II; CPC, arts. 300, caput, § 3o; 1.019, I.